Tribunal: TJDFT
Processo: 0738392-64.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0738392-64.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: HELENA PEREIRA GUIMARAES, ERANI RAMIRA DA ROCHA EMBARGADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA DE EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS E CONFLITOS ARBITRAIS DE TAGUATINGA DESPACHO Diante da interposição de recurso de embargos de declaração, vistas dos autos a Procuradoria de Justiça. Brasília/DF, 5 de maio de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora